Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), Paulo Roberto Simon (EMBARGANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (EMBARGANTE), CELSO FERRARI - CPF: 312.627.751-91 (EMBARGANTE), Aluisio de Castro Lessa (EMBARGANTE), Ereovaldo Peixoto de Azevedo (EMBARGANTE), Délcio José Bolzan (EMBARGANTE), SADI VICENTE ANTONHASSI - CPF: 272.749.930-20 (EMBARGANTE), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (EMBARGANTE), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (EMBARGANTE), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.544.371-72 (EMBARGANTE), CARLA ANDREA QUESADA - CPF: 630.512.221-00 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (EMBARGANTE), Espólio de Genez Correa (EMBARGANTE), Espólio de Adilson Coutinho Bow (EMBARGANTE), Espólio de Ascendina Paulo de Lima (EMBARGANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (EMBARGANTE), ANTONIO ARAUJO DE LIMA - CPF: 108.752.471-72 (EMBARGANTE), CYRO DIAS DE LIMA - CPF: 088.535.689-68 (EMBARGANTE), VILSON BUSSOLARO - CPF: 213.510.669-00 (EMBARGANTE), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM SANCHEZ MARTINS - CPF: 583.920.178-20 (EMBARGANTE), IVONETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 487.094.091-49 (EMBARGANTE), EROTILDE ROSA GASPARINI - CPF: 873.866.319-87 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (EMBARGANTE), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (EMBARGANTE), RAFAEL BETIATTO SARTORI - CPF: 917.811.321-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGANTE), Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos (EMBARGANTE), Espólio de Sadi Schmitz (EMBARGANTE), AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (EMBARGANTE), Espólio de Simplício Goulart de Figueiredo (EMBARGANTE), TETSUO OTSUKA - CPF: 170.977.628-53 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DUARTE CORREA - CPF: 181.274.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA AMARAL LOPES - CPF: 181.358.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO ADAO GOULART - CPF: 209.313.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JOSE BAPTISTA VASCONCELOS - CPF: 787.093.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (EMBARGANTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA - CPF: 181.287.181-34 (EMBARGANTE), EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGANTE), DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GENEZ CORREA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ADILSON COUTINHO BOW (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SIMPLICIO GOULART DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO - CPF: 125.327.899-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA - CPF: 432.866.901-04 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ - CPF: 010.166.600-49 (EMBARGANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (EMBARGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA - CPF: 181.287.181-34 (EMBARGADO), ANTONIO ARAUJO DE LIMA - CPF: 108.752.471-72 (EMBARGADO), AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (EMBARGADO), ASCENDINA PAULO DE LIMA - CPF: 432.866.901-04 (EMBARGADO), CARLA ANDREA QUESADA - CPF: 630.512.221-00 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (EMBARGADO), CELSO FERRARI - CPF: 312.627.751-91 (EMBARGADO), CYRO DIAS DE LIMA - CPF: 088.535.689-68 (EMBARGADO), DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (EMBARGADO), EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), EROTILDE ROSA GASPARINI - CPF: 873.866.319-87 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ADILSON COUTINHO BOW (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENEZ CORREA (EMBARGADO), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.544.371-72 (EMBARGADO), IVONETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 487.094.091-49 (EMBARGADO), JOAQUIM SANCHEZ MARTINS - CPF: 583.920.178-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (EMBARGADO), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (EMBARGADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (EMBARGADO), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (EMBARGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (EMBARGADO), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (EMBARGADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (EMBARGADO), RAFAEL BETIATTO SARTORI - CPF: 917.811.321-00 (EMBARGADO), SADI SCHMITZ - CPF: 010.166.600-49 (EMBARGADO), SADI VICENTE ANTONHASSI - CPF: 272.749.930-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO - CPF: 125.327.899-72 (EMBARGADO), TETSUO OTSUKA - CPF: 170.977.628-53 (EMBARGADO), VILSON BUSSOLARO - CPF: 213.510.669-00 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERCENTUAL DO PLANO INFLACIONÁRIO – APURAÇÃO – DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA
– PLANO
VERÃO
–
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – CÁLCULO APURADO PELO PERITO CONTÁBIL NOMEADO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO EVIDENCIADA – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA NÃO RELACIONADA COM DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO ANTIGO BANCO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No que concerne à necessidade de apresentação de comprovante de residência,
importa ressaltar que o § 2º do art. 319 do CPC assevera que
“a petição inicial não será indeferida, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

2.
P
or se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive
porque já conta com
a realização de perícia contábil, cujo cálculo foi homologado, não
existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia

liquidação de sentença.

3. Acerca da incidência de
correção monetária
sabe-se que
não se traduz em acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período, é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores, embora não contemplados pela sentença, a título de correção monetária plena. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça bem esclareceu a questão ao julgar o REsp repetitivo nº 1.392.245-DF, e no REsp repetitivo 1314478- RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Kirton
Bank S/A - Banco
Múltiplo
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Liquidação de Sentença
n.
0008580-42.2014.8.11.0003
, em fase de cumprimento de sentença, em tramite perante o Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, ajuizada por
Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
e outros
,
rejeitou seus embargos de declaração.

Para tanto, explica que
os embargos de declaração foram interpostos em face da decisão que
julgou procedente a “liquidação da sentença” e homologou o laudo pericial realizado para apuração da dívida
.

Argui que
interpôs
impugnação
ao cumprimento de sentença a fim de

apurar
a
quantia que deve
ria
ser restituída aos agravados, poupadores, relativa à diferença dos expurgos inflacionários aplicados sobre caderneta de poupança decorrente do Plano Verão/89.

Esclarece que em que pese sua impugnação aos valores apurados pela Contadoria Judicial, na decisão anterior (id 143787459), entendeu por bem o Juízo singular afastar seus argumentos e homologar o cálculo apurado.

Por esse motivo, irresignado o agravante/embargante, com a homologação do cálculo, e, suscitando irregularidades interpôs
os
declara
tórios.

Nesse sentido, a fim de alcançar o provimento do agravo, p
ondera
o agravante
a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos, sob o argumento de ausência de fundamentação.

Para tanto, d
iz que ausente os documentos pessoais das partes
e aduz
a indevida representação dos espólios.

Defende a ofensa à coisa julgada.

Sustenta que evidente o equívoco dos cálculos homologados.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, diante
do risco de dano grave e de difícil reparação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
216536195
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id
219367177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
Preliminar - Nulidade por falta de fundamentação
)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais,
o

agravante
alega, a nulidade da
decisão
, por falta de fundamentação (ou motivação).

Após detida análise
dos autos,
tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do que afirma
o agravante
, o Código de Processo Civil não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1º, IV,
in
verbis
:

“Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso dos autos, a matéria, cerne
da controvérsia
foi devidamente apreciada e dirimida, pelo Juízo Singular, estando a
decisão
fundamentada, restando clara a motivação do seu convencimento.

Assim,
a
simples
rejei
ç
ão
de tese desfavorável aos interesses
do devedor
, com fundamento
conciso
, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALTA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS - VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio.

Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária
anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(
N.U
1022740-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
publicado
no
DJE
04/09/2023)
.

Portanto,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

II – VOTO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que
rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo banco
.

Consoante se depreende dos autos, na origem, o Juízo Singular
rejeitou os declaratórios d
o agravante
relativo
s
à decisão que
julgou procedente a “liquidação da sentença” e homologou o laudo pericial realizado para apuração da dívida.

Em seus declaratórios
(id 60740205 – pág. 19/
20)
alegou o banco a existência de omissão, no tocante às alegações de irregularidade de representação processual
dos requerentes,
de necessidade de instauração de procedimento de liquidação
e de não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Portanto, a matéria de análise do agravo residirá tão somente no que tange ao conteúdo
da
s omissões alegadas,
não devendo adentrar nos temas tratados na impugnação ao cumprimento de sentença, mas não elencados nos declaratórios.

Pela decisão de id 60740205 – pág. 22/25 o Juízo “a quo” rejeitou os embargos declaratórios sob o entendimento de que ausente a omissão alegada, esclarecendo cada tópico questionado pelo agravante, e, por fim, indicando que os declaratórios não são o instrumento cabível para modificação do julgado.

Pois bem, a fim de contextualizar,
t
rata-se de cumprimento de sentença, movido
pelo
s

agravados
,
em face do banco
agravante
, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando reaver as diferenças de correção monetária decorrentes do
“
Plano Verão
”
.

No
tocante
à alegação
de irregularidade de representação processual dos requerentes,
entendeu o Juízo singular não ser pressuposto jurídico a apresentação de comprovante de residência dos credores/apelados, bastando apenas a menção
deles
na peça de ingresso.

Apesar
dos argumentos do agravante, importa ressaltar que o § 2º do art. 319 do CPC assevera que
“a petição inicial não será indeferida, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

No que tange à
necessidade de instauração de procedimento de liquidação
, c
onvém registrar que
não se aplica
o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento
de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Assim,
não se aplica ao caso concreto, na medida em que, em trâmite justamente a liquidação de sentença.

O aludido tema, no máximo, fixaria a tese de que não há necessidade de liquidação, medida mais ampla, que, a fortiori, beneficia o próprio agravante.

Assim, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive com a realização de perícia contábil, cujo cálculo foi homologado, não
existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia

liquidação de sentença.

No que concerne à alegação de não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, da mesma forma não merece prosperar.

Com efeito, faz-se necessária a incidência
da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador
, a fim de proceder a
recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

A propósito
:

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011)

A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário d
o
plano
.

Nesse sentido,
o cômputo dos expurgos econômicos posteriores implica
a correção monetária necessária a preservar o valor real da moeda, diante da inflação ocorrida.

Bem ainda, o
STJ firmou a tese segundo a qual, considerando que a correção monetária não se traduz em acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período, é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores, embora não contemplados pela sentença, a título de correção monetária plena. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça bem esclareceu a questão ao julgar o REsp repetitivo nº 1.392.245-DF, e no REsp repetitivo 1314478- RS.

Portanto, legítima a incidência d
os encargos
que em nada se relaciona com a decretação de liquidação extrajudicial do banco.

O que se confirma com o reconhecimento da

responsabilidade pelo pagamento da dívida
pelo próprio banco agravante.

Ademais, as matérias
já
questionadas foram
devidamente

discutida
s
,
tendo o entendimento restado
pacificad
o
no recurso de Agravo de Instrumento de nº 14177/2016
(id
60740239

–

pág.

42/60
)
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 219.161/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2013,
DJe
de 29/5/2013.)

A
demais, a
jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença se cinge aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS.600E

601DO
CPC. SÚMULA
284DO

STF.VALORPATRIMONIAL
DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do
VPA
, ainda que contrário à
Súmula nº 371/STJ, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no
AREsp
760.873/RS, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em27
/10/2015,
DJe
05/11/2015).

Diante disso, vê-se que não merece reforma a decisão.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024